Tribunal: TJBA
Processo: 8027260-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027260-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DEMETRIO ALMEIDA VAZ e outros (5) Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, DANIEL GOES VASCONCELOS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉUS FORAGIDOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. I. CASO EM EXAME 2. Habeas corpus impetrado em favor de Demétrio Almeida Vaz e Oderlan Almeida Vaz contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA que decretou e manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 8001757-71.2025.8.05.0010, pela suposta prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio, lesão corporal grave e associação criminosa armada com participação de adolescente. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, diante da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento após a apresentação da resposta à acusação. Aduz, ainda, desnecessidade da custódia preventiva em razão de acordo extrajudicial firmado com as vítimas, possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ausência de laudo complementar para caracterização da lesão corporal grave e aplicação do princípio da homogeneidade, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus configura reiteração de pedidos anteriormente apreciados pela Corte; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser conhecido quanto às teses já apreciadas em impetrações anteriores, por configurar indevida reiteração de pedido e duplicidade processual. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o manejo sucessivo de habeas corpus com os mesmos fundamentos já examinados e rejeitados em ação constitucional anterior. 5. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo considerar as circunstâncias concretas da causa, a complexidade do feito e a atuação dos sujeitos processuais. 6. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura quando demonstrada demora injustificada imputável ao Estado-Juiz. 7. O processo tramita de forma regular, sem paralisação indevida, aguardando deliberação sobre a resposta à acusação e em condições de avançar para a fase instrutória. 8. A dilação temporal decorre da complexidade do caso, da pluralidade de réus e da necessidade de expedição de carta precatória para citação. 9. Os pacientes permanecem foragidos, sem cumprimento dos mandados de prisão preventiva, circunstância que afasta a alegação de excesso de prazo e reforça a necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal. 10. A atuação diligente do juízo de origem evidencia inexistência de desídia ou inércia apta a caracterizar constrangimento ilegal. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus com fundamentos já apreciados anteriormente impede o conhecimento da nova impetração. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz das circunstâncias concretas do processo, e não mediante critério meramente aritmético. 3. A condição de foragido do paciente afasta a alegação de excesso de prazo e evidencia risco à aplicação da lei penal. 4. A inexistência de desídia ou paralisação injustificada do juízo impede o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 129, §1º, I, 147, 150, caput, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, 313 e 28-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 933288/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 730516/PB, 6ª Turma, j. 03.05.2022; STF, RHC 207995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 06.12.2021; STJ, AgRg no RHC 151951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027260-90.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DEMETRIO ALMEIDA VAZ e outros (5) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.